Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0746599-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TITO ESTACIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste expressamente quanto a informação constante na documentação enviada pela Secretaria de Saúde/GDF (ID no 55116792), bem como acerca da eventual perda do objeto do recurso, em razão da notícia de que está sendo atendido pela rede pública de saúde, conforme parecer ministerial de ID no 52542111. Prazo 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora